Tribunal: STJ
Processo: 1011647-31.2021.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094561 - SP
(2025/0428380-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA,
DECORACAO, PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS -
ABCASA
ADVOGADOS
: MELFORD VAUGHN NETO - SP143314
RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
RAPHAEL PIRES DO AMARAL - SP391751
VICTORIA ELAGE RODRIGUES - SP418758
ISABELA SILVA BIZARRIAS - SP448070
EMBARGADO
: ZENIR DISARZ PRESENTES E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA REIS - MG098991
IANE MARIA BREDA - RS062960
LUANA BREDA BETELLA - RS090691
FRANCIELI WEISHEIMER - RS115516
IANE MARIA BREDA - SP428940
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da alegada violação do
do CPC e da incidência da Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ sobre as teses fundadas nos arts. 113, § 1o, I, 393, 421, 422 e 478 do
CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na apreciação das
alegadas violações dos arts. 113, § 1o, I, 393, 421, 422 e 478 do CC e dos arts. 85,
§ 11 e § 2o do CPC; (ii) saber se há omissão quanto ao exercício da função
jurisdicional prevista no
III,
, da CF, por suposto não conhecimento
art. 105,
a
integral do recurso especial; e (iii) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, requerida nas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA56446255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 09e8c1d2-97a1-4e57-8d0e-f3d9807a3f65

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à reforma do
entendimento ou ao rejulgamento da causa.
5. A multa do
§ 2o, do CPC é incabível: a simples oposição de
art. 1.026,
embargos, sem intuito protelatório, não autoriza a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta a
negativa de prestação jurisdicional e analisa, de forma suficiente, as teses
invocadas. 2. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à
reforma do entendimento ou ao rejulgamento da causa. 3. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC na ausência de intuito protelatório”.
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 113, §
1o, I, 393, 421, 422 e 478; CF, arts. 93, IX, e 105, III, ; RITJSP,
a
art. 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 09e8c1d2-97a1-4e57-8d0e-f3d9807a3f65

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094561 - SP
(2025/0428380-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA,
DECORACAO, PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS -
ABCASA
ADVOGADOS
: MELFORD VAUGHN NETO - SP143314
RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
RAPHAEL PIRES DO AMARAL - SP391751
VICTORIA ELAGE RODRIGUES - SP418758
ISABELA SILVA BIZARRIAS - SP448070
EMBARGADO
: ZENIR DISARZ PRESENTES E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA REIS - MG098991
IANE MARIA BREDA - RS062960
LUANA BREDA BETELLA - RS090691
FRANCIELI WEISHEIMER - RS115516
IANE MARIA BREDA - SP428940
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da alegada violação do
do CPC e da incidência da Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ sobre as teses fundadas nos arts. 113, § 1o, I, 393, 421, 422 e 478 do
CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na apreciação das
alegadas violações dos arts. 113, § 1o, I, 393, 421, 422 e 478 do CC e dos arts. 85,
§ 11 e § 2o do CPC; (ii) saber se há omissão quanto ao exercício da função
Documento eletrônico VDA55523235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:41
Código de Controle do Documento: 59076bff-65e7-4bfe-96a8-d723feff0f96

jurisdicional prevista no
III,
, da CF, por suposto não conhecimento
art. 105,
a
integral do recurso especial; e (iii) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, requerida nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à reforma do
entendimento ou ao rejulgamento da causa.
5. A multa do
§ 2o, do CPC é incabível: a simples oposição de
art. 1.026,
embargos, sem intuito protelatório, não autoriza a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta a
negativa de prestação jurisdicional e analisa, de forma suficiente, as teses
invocadas. 2. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à
reforma do entendimento ou ao rejulgamento da causa. 3. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC na ausência de intuito protelatório”.
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 113, §
1o, I, 393, 421, 422 e 478; CF, arts. 93, IX, e 105, III, ; RITJSP,
a
art. 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA,
DECORAÇÃO, PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS (ABCASA) opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 842-848, que, em agravo em recurso
especial, afastou a alegada violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 113,
§1o, I, 393, 421, 422 e 478 do Código Civil,
Documento eletrônico VDA55523235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:41
Código de Controle do Documento: 59076bff-65e7-4bfe-96a8-d723feff0f96

O acórdão foi assim ementado (fls. 842-843):

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIR VALORES.
C/C
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissibilidade do REsp por ausência de ofensa ao
II, do CPC, por não
art. 1.022,
demonstrada vulneração dos arts. 113, §1o, I, 393, 421, 422 e 478 do CC, e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, com contraminuta que sustenta óbices das
Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF, além das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação cautelar antecedente, emendada para
ação declaratória
obrigação de fazer e restituir valores, que busca afastar multa e
c/c
penalidades pelo não comparecimento à feira de 2021, a devolução dos valores
pagos e a preservação do direito de preferência; o valor da causa foi fixado em R$
52.471,17.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do
débito e das penalidades relativas à ABCasa Fair 2021, manter o direito de
preferência no mesmo estande, condenar à restituição de R$ 33.554,93, fixar multa
de R$ 30.000,00 por descumprimento e julgar improcedente a reconvenção.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, por seus
fundamentos, nos termos do
do RITJSP, reconhecendo força maior,
art. 252
afastando a multa e preservando a preferência, com majoração dos honorários para
15% do valor da condenação, tendo rejeitado embargos de declaração por
inexistência de omissão, nos autos de apelação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional, com violação do
II, do CPC, quanto à aplicação
art. 1.022,
do
§1o, I, do CC; (ii) saber se o
§1o, I, do CC foi desrespeitado na
art. 113,
art. 113,
interpretação do negócio e da conduta das partes; (iii) saber se não incide o art. 393
do CC por inexistência de caso fortuito ou força maior; (iv) saber se houve violação
dos arts. 421 e 422 do CC pela preservação da preferência e afastamento da multa; e
(v) saber se foi indevida a aplicação do
do CC.
art. 478
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
do CPC: o acórdão enfrentou a matéria, adotou
art. 1.022
fundamentação per relationem , reconheceu força maior e deu solução jurídica
suficiente, inexistindo vício nulificante. 7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão
das conclusões sobre força maior, comunicação da ausência, realocação de estande e
circunstâncias específicas da pandemia demanda reexame de provas e cláusulas,
inviável em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55523235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:41
Código de Controle do Documento: 59076bff-65e7-4bfe-96a8-d723feff0f96

8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : “1. Não há violação do
II, do CPC quando o
art. 1.022,
Tribunal enfrenta a matéria e adota fundamentação per relationem , com motivação
suficiente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório e das cláusulas contratuais quanto à ocorrência de força maior,
comunicação da ausência, realocação de estande e efeitos da pandemia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, § 2o; CC, arts. 113,
§ 1o, I, 393, 421, 422, 478; CF, arts. 105, III, a , 93, IX; RITJSP, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não
apreciar as violações dos arts. 113, §1o, I, 393, 421, 422 e 478 do Código Civil e
dos arts. 85, § 11 e § 2o, do Código de Processo Civil, por entender que não se
requereu reexame de provas, mas uniformização da interpretação de lei federal
(fls. 853-858).
Afirma que há omissão quanto ao exercício da função jurisdicional
prevista no
III, , da Constituição Federal, pois o acórdão teria deixado de
art. 105,
a
conhecer integralmente do recurso especial (fls. 854-855, 857-858).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para conhecer a totalidade do recurso especial e dar-lhe provimento;
subsidiariamente, que se declare a nulidade do acórdão por omissão, com reforma
integral dos pedidos iniciais e procedência da reconvenção, além de intimações em
nome dos patronos (fls. 857-858).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 863-868, com
pedido de aplicação da multa prevista no
§2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55523235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:41
Código de Controle do Documento: 59076bff-65e7-4bfe-96a8-d723feff0f96

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
apreciação das alegadas violações dos arts. 113, §1o, I, 393, 421, 422 e 478 do
Código Civil e dos arts. 85, § 11 e § 2o, do Código de Processo Civil não teria sido
analisada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 847-848):

I -
do Código de Processo Civil [...] Não se verifica a alegada
Art. 1.022
ofensa ao artigo, pois a questão referente à suposta omissão sobre a aplicação do
113, §1o, I, do Código Civil foi devidamente analisada pela Corte estadual [...] II -
Arts. 113, §1o, I, 393, 421, 422 e 478 do Código Civil [...] Rever tal entendimento
demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acerca das razões da ausência,
da comunicação prévia, da realocação do estande e das circunstâncias específicas da
pandemia. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).

Como visto, no acórdão embargado consta que as teses de direito
privado foram obstadas pela necessidade de reexame de fatos e provas, e a
negativa de prestação jurisdicional foi afastada com fundamentação suficiente.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao exercício da função
jurisdicional do
III,
, da Constituição Federal, não há como acolher os
art. 105,
a
embargos.
Conforme consta do acórdão, o julgamento conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, enfrentando a
negativa de prestação jurisdicional e aplicando o óbice processual da Súmula n. 7
do STJ, quanto às demais teses (fls. 842-848).
Documento eletrônico VDA55523235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:41
Código de Controle do Documento: 59076bff-65e7-4bfe-96a8-d723feff0f96

Desse modo, a alegação de omissão, sob o argumento de que o acórdão
deixou de conhecer integralmente do recurso especial, foi devidamente analisada
na forma processual adequada, não se verificando vício integrativo.
Sustenta que há omissão sobre a necessidade de uniformização da
interpretação de lei federal sem reexame probatório.
No tocante, o acórdão embargado apreciou a controvérsia e concluiu
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, explicitando que a solução demandaria
incursão no conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o conhecimento das teses
de direito material (fls. 848).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não rebate o fundamento de que a análise pretendida exigiria reexame
de provas, adequadamente registrado no voto.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simple oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55523235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:41
Código de Controle do Documento: 59076bff-65e7-4bfe-96a8-d723feff0f96

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA55523235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:41
Código de Controle do Documento: 59076bff-65e7-4bfe-96a8-d723feff0f96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.094.561 / SP
Número Registro: 2025/0428380-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116473120218260004
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA,
DECORACAO, PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS -
ABCASA
ADVOGADOS : MELFORD VAUGHN NETO - SP143314
RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
RAPHAEL PIRES DO AMARAL - SP391751
VICTORIA ELAGE RODRIGUES - SP418758
ISABELA SILVA BIZARRIAS - SP448070
AGRAVADO
: ZENIR DISARZ PRESENTES E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA REIS - MG098991
IANE MARIA BREDA - RS062960
LUANA BREDA BETELLA - RS090691
FRANCIELI WEISHEIMER - RS115516
IANE MARIA BREDA - SP428940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA56427094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:26
Código de Controle do Documento: 4ed39dbf-51db-4884-8d4d-f2340fb033d3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA,
DECORACAO, PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS -
ABCASA
ADVOGADOS
: MELFORD VAUGHN NETO - SP143314
RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
RAPHAEL PIRES DO AMARAL - SP391751
VICTORIA ELAGE RODRIGUES - SP418758
ISABELA SILVA BIZARRIAS - SP448070
EMBARGADO : ZENIR DISARZ PRESENTES E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA REIS - MG098991
IANE MARIA BREDA - RS062960
LUANA BREDA BETELLA - RS090691
FRANCIELI WEISHEIMER - RS115516
IANE MARIA BREDA - SP428940
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:26
Código de Controle do Documento: 4ed39dbf-51db-4884-8d4d-f2340fb033d3